Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. VÍCIO NO ATO CITATÓRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. TEMA JÁ ANALISADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. VIA INADEQUADA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. VÍCIO AFETO AO PLANO DE VALIDADE E NÃO AO DE EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação anulatória, ou ação de querela nullitatis insanabilis, instituto oriundo de construção jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), sendo a ausência ou invalidade do ato citatório o exemplo clássico deste tipo de defeito.

2. Tratando-se o alegado vício de nulidade (citação por edital) de tema já amplamente analisado em momento anterior, não se pode admitir a utilização da via da querela nullitatis insanabilis como mecanismo de revolvimento do tema.

3. A ação anulatória revela-se cabível quando o vício alegado situar-se no plano processual da existência. Sendo, a ausência de intimação para apresentar contrarrazões, condição de validade do pronunciamento judicial, a querela nullitatis insanabilis não se mostra via adequada de impugnação.

4. Apelação cível conhecida e não provida.